Tribunal: TJDFT
Processo: 0714504-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0714504-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO DIAS ALGARTE AGRAVADO: DIOGENES GOMES NUNES D E C I S Ã O Vistos etc., Ricardo Dias Alagarte interpôs o presente Agravo de Instrumento, objetivando a reforma da r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução de título extrajudicial (processo no 0034777-17.2015.8.07.0001), ajuizada por Diógenes Gomes Nunes em seu desfavor e em face de Tecnochef Pães e Gastronomia Ltda – ME e Gabriel Paiva de Melo Franco. Relata que o magistrado a quo rejeitou a exceção de pré-executividade por si apresentada, bem como os embargos declaratórios correlatos e determinou o prosseguimento dos autos da execução que tem por objeto contrato de locação firmado entre o ora agravado e a sociedade empresária Tecnochef Pães e Gastronomia Ltda. - ME, para cobrança dos aluguéis relativos aos meses de agosto e setembro de 2015. Sustenta decadência do direito de cobrança dos referidos aluguéis em seu desfavor, considerando ter se retirado da sociedade em setembro de 2015 e somente ter sido efetivada sua citação em 2020. Alega que sua retirada do quadro societário teria sido em razão de cessão de quotas e que está isento da responsabilidade do pagamento dos referidos aluguéis considerando não constar no contrato de locação como fiador ou devedor solidário, sendo a sociedade empresária a única que deve arcar com a dívida. Também aponta prescrição trienal da cobrança dos aluguéis relativos a 2015 e prescrição intercorrente do exequente, que teria deixado de dar andamento ao feito por diversas ocasiões. Por fim, argumenta que referido débito já teria sido quitado em acordo que firmou com o credor no Juízo Falimentar, caracterizando novação. Pugna pela concessão de efeito suspensivo para que seja determinada a suspensão da execução até o julgamento do mérito do presente recurso. Requer, ao final, seja reconhecida a decadência do direito do exequente, ora agravado, de cobrar os aluguéis e, ainda, seja reconhecida a prescrição da pretensão e, subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da prescrição intercorrente e da ilegitimidade passiva para figurar como devedor ou, caso não reconhecida, que seja limitada sua responsabilidade a cinquenta por cento do débito. Preparo recolhido conforme ID 35097920. É o relato do necessário. Decido. Consoante preconizam os artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, permite-se ao Relator, nos casos dos quais possa resultar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, suspender a eficácia da decisão recorrida, até o pronunciamento definitivo do colegiado. Analisando-se o presente recurso, tenho que não estão presentes os requisitos necessários à concessão da tutela recursal vindicada, em especial o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Com efeito, o instrumento processual adequado para que o devedor apresente sua defesa no processo de execução de título extrajudicial são os embargos à execução. A exceção de pré-executividade consiste em incidente apropriado para análise de matérias cognoscíveis de ofício, que não demandem dilação probatória ou discussão nos autos. Na hipótese em tela, o executado apresenta o incidente fundamentando não ser responsável pelo pagamento do débito por ter realizado cessão das suas quotas em setembro de 2015, alegando que os aluguéis devem ser cobrados apenas em face da sociedade empresária. Do cotejo dos autos, observa-se que a decisão proferida pelo juízo a quo rejeitou a exceção, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de execução proposta por DIOGENES GOMES NUNES em desfavor de TECNOCHEF PAES E GASTRONOMIA LTDA, tendo por objeto a dívida referente ao contrato de aluguel firmado entre as partes, no valor histórico de R$ 13.961,28. A parte executada foi citada, por meio do sócio RICARDO DIAS ALGARTE, ao ID 31616409 - Pág. 6, tendo sido certificado ao ID 31616409 - Pág. 8 o transcurso do prazo in albis para pagamento do débito ou oposição de embargos. Ao ID 31616396 - Pág. 5, o exequente noticiou que a empresa executada havia sido dissolvida por meio de ação de no 2015.01.01.104299-9 que tramitava perante o Juízo de Falências e Recuperação Judicial, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal. No feito que tramitou perante o Juízo falimentar foi entabulado acordo entre a sociedade empresária, seus ex-sócios e o Sr. DIOGENES GOMES NUNES, exequente dos presentes autos, no qual ficou estipulado que o ora exequente desistiria da presente ação (no 2015.01.1.118330-3, numeração referente ao processo físico). O mencionado acordo foi homologado por sentença naqueles autos, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, b, combinado com o art. 924, II do CPC, conforme Ofício de ID 31616389 - Pág. 3 a 7. Ao ID 31616406, foi proferida sentença, a qual julgou EXTINTO o presente feito, a qual considerou novação do débito o acordo realizado no Juízo Falimentar o que, portanto, configurava a superveniente ausência de interesse processual nestes autos. Contudo, decisão proferida pelo Eg. TJDFT (ID 31616399) cassou a mencionada sentença e determinou o regular prosseguimento do feito. O feito teve prosseguimento com diligências para encontrar bens da empresa executada, as quais retornaram sem sucesso. Ao ID 70706572, o credor requereu a sucessão processual da executada com a inclusão dos seus sócios (RICARDO DIAS ALGARTE e GABRIEL PAIVA DE MELO FRANCO), para responderem pelo débito. O pedido foi deferido ao ID 72411832. RICARDO DIAS ALGARTE, foi citado ao ID 111829409. Acostou procuração ao ID 111962327. GABRIEL PAIVA DE MELO FRANCO não foi localizado até a presente data. b. Cuida-se de exceção de pré-executividade apresentada por RICARDO DIAS ALGARTE ao ID 111962308, na qual alega (1) decadência do direito de direcionar o feito em seu desfavor, considerando que sua retirada da empresa ocorreu em 08.09.2015; (2) que já houve o pagamento do débito referente à parte que lhe competia, nos termos do acordo realizado no Juízo Falimentar; (3) a sua responsabilidade se limitaria a 50% do débito; (4) repetição de indébito (art. 940 do CPC) e litigância de má-fé. Acostou documentos e extratos bancários de ID 111962697. Manifestação do exequente ao ID 114506084. É o relatório. Decido. (1) Quanto à alegação de decadência do direito de direcionar o feito em seu desfavor, considerando a retirada do sócio: Inicialmente, cumpre salientar que, nos termos do art. 1.032, do Código Civil, a retirada de sócio não exclui a responsabilidade pelas dívidas sociais existentes ao tempo em que integrava a sociedade, continuando responsável pelos débitos sociais até dois anos após o afastamento. Conforme documento de ID 31616396, o Sr. RICARDO DIAS ALGARTE foi retirado da sociedade empresária em 08.09.2015. A referida alteração contratual foi registrada na Junta Comercial em 28.09.2015, conforme ID 70706573. A presente ação teve início em 15.10.2015, quando foi distribuída perante este Juízo, conforme se verifica ao ID 31616369. Dentro desse contexto, tem-se que a constituição da obrigação se deu dentro do prazo estabelecido pelo art. 1.032 do CC, não tendo havido a ocorrência do prazo decadencial de dois anos, o qual findaria em 29.09.2017. Confira-se entendimento do TJDFT: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. ART. 700 CPC. COMPROVAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS. ASSINATURA DO RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS. AUSÊNCIA DE PROVAS DO PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO. 2 ANOS DA AVERBAÇÃO DA RETIRADA. ART. 1.032 CC. DÉBITOS ANTERIORES À SAÍDA. RECURSO IMPROVIDO (...) 3. Mérito. Em relação à responsabilidade do sócio, não há como atribuir sua responsabilidade apenas quanto aos atos por praticados enquanto ainda participava da sociedade, como pretende o apelante. 3.1. De acordo com o Código Civil: "Art. 1.032. A retirada, exclusão ou morte do sócio, não o exime, ou a seus herdeiros, da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos após averbada a resolução da sociedade; nem nos dois primeiros casos, pelas posteriores e em igual prazo, enquanto não se requerer a averbação." 3.2. A averbação de saída do apelante da empresa WXDOIS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME ocorreu em 01/03/2018, permanecendo responsável pelas obrigações assumidas pela empresa até 2 (dois) anos após esta data, ou seja 01/03/2020, data em que a petição inicial á havia sido protocolada. 3.3. Em relação ao citado REsp 1.537.521, trata-se de um julgado isolado, que não tem força de precedente qualificado, e não se aplica ao caso porque todos os débitos são anteriores à averbação de saída do apelante da empresa. 3.4. Nesse sentido, julgados deste Tribunal de Justiça: "(...) 2. Afasta-se o argumento de omissão quanto à responsabilidade dos sócios pelas dívidas da sociedade, pois, conforme consignado no acórdão, os artigos 1.003 e 1.032 do Código Civil preveem que o sócio deve responder pelas obrigações sociais anteriores à sua saída, até dois anos após averbada a resolução da sociedade, e não pelas obrigações surgidas nesse interregno de dois anos, sob pena de vincular o ex-sócio a escolhas empresariais assumidas após a sua saída, para as quais em nada teria contribuído. (...)" (07456081320208070000, Relator: Josapha Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, DJE: 10/8/2021). 4. Apelo improvido. (Acórdão 1381259, 07134256020198070020, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 8/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse sentido, remanesce a responsabilidade do ex-sócio, pois a obrigação já estava sendo cobrada judicialmente durante o prazo de 02 anos após o afastamento. Quanto às demais alegações (2) que já houve o pagamento do débito referente à parte que lhe competia, nos termos do acordo realizado no Juízo Falimentar; (3) que a responsabilidade do ex sócio RICARDO se limitar a 50% do débito; e (4) repetição de indébito (art. 940 do CPC) e litigância de má-fé: Saliento que a Exceção de Pré-executividade é defesa cabível em qualquer das modalidades de execução. É instrumento para alegação de matérias de ordem pública, passíveis de conhecimento pelo juiz de ofício, e que não determinem dilação probatória. No caso em comento, as alegações do executado na exceção dizem respeito a matéria de mérito e que necessitam análise probatória. Além disso, suas alegações não encontram previsão no rol do art. 803, do CPC, não sendo caso de nulidade. Trata-se, portanto, de questão a ser abordada em ação de embargos à execução, ação prevista pela lei processual civil para que o executado se oponha à pretensão creditória. Nesse sentido, observa-se o seguinte julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTAS DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO UTILIZADO POR OCASIÃO DA INFRAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DE DISCUSSÃO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A objeção ou exceção de pré-executividade é cabível apenas para arguição de nulidade da execução nas hipóteses previstas no artigo 803 do Código de Processo Civil e, segundo o Superior Tribunal de Justiça, para questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória. 2. Se para aferição da ilegitimidade passiva do Agravante é necessária ampla dilação probatória, incabível a exceção de pré-executividade. 3. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1399396, 07305252020218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 24/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, insta ressaltar que para a configuração da litigância de má-fé, é imprescindível a presença do dolo na conduta da parte, como desejo deliberado de causar dano processual à parte adversa, o que não se verifica no caso em apreço. Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade de ID. 111962308. Certifique-se o prazo para pagamento ou oposição de embargos pelo executado RICARDO DIAS ALGARTE. Intime-se o exequente para acostar planilha atualizada do débito, bem como para indicar endereço ainda não diligenciado para citação de GABRIEL PAIVA DE MELO FRANCO, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, III, do CPC.” Em uma análise perfunctória, própria da presente fase, entendo que o agravante não é isento da responsabilidade do pagamento dos aluguéis relativos aos meses de agosto e setembro de 2015, considerando que nesse período ainda figurava no quadro societário da sociedade empresária que firmou o contrato locatício. Ademais, a responsabilidade do sócio se estende pelo período de dois anos após sua retirada da sociedade, nos termos do artigo 1.032 do Código Civil, não havendo que se falar em decadência ou sequer em prescrição da pretensão do credor, eis que a execução foi ajuizada ainda no ano de 2015, tendo sido a sociedade citada justamente na pessoa do ora agravante. As demais questões apresentadas no incidente parecem ser matérias que demandam realmente a dilação probatória nos termos fundamentados na r. decisão agravada. Só para ilustrar um dos pontos, observa-se que o ora agravante afirma ter se retirado do quadro societário em 2015, contudo, informa ter participado de acordo realizado com o credor no Juízo Falimentar e realizado a quitação do débito em período posterior. Assim, a questão acerca da transação por si firmada após ter efetuada a cessão das suas quotas não estaria esclarecida de pronto nos autos, invocando a necessidade da dilação probatória. Ademais, acerca do risco de dano, observa-se que não consta notícia de nenhum ato de constrição em bens pertencentes ao seu patrimônio, o que afasta a necessidade de suspensão imediata da execução consoante pleiteado nesse recurso. Desse modo, nesta fase processual, em uma análise perfunctória, verifico que não há risco iminente de dano ao agravante que justifique a concessão do efeito suspensivo postulado. Assim, consoante a redação contida no art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, não vislumbro a existência dos requisitos ensejadores à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam, o risco de dano grave e de difícil reparação e, notadamente, a probabilidade de provimento do recurso. Diante dessas constatações, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. À parte agravada. P.I. Carmelita Brasil Relatora